Tribunal: STF
Processo: HC 73463
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
EMENTA:   HABEAS CORPUS.   TRÁFICO DE  ENTORPECENTE.  PENA.
FIXAÇÃO.  REINCIDÊNCIA.  DUPLA VALORAÇÃO:  INOCORRÊNCIA.
          Na cominação da pena-base o julgador considerou fatores que
influíram  na individualização.  A alusão  à reincidência na sentença
não teve como conseqüência acréscimo específico da pena-base, que foi
exasperada  em razão das  circunstâncias e  conseqüências do crime, o
que  é  relevante em  se  tratando de  crime  de tóxico  e  da grande
quantidade  apreendida, revelando, assim,  a necessidade, na espécie,
de uma maior censura penal.
          Habeas corpus indeferido.